Tribunal: TJSP
Processo: 1040077-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – ISS - AIIM ́S lavrados entre os anos de 2002/2008 – Exercícios de 2002 a 2008 - Preenchimento dos requisitos legais para gozo do benefício, aferida por perícia contábil - Indícios de distribuição de lucros entre os dirigentes e aplicação de recursos em atividades não relacionadas as finalidades essenciais, não comprovada – Exequente não trouxe nada aos autos que pudesse elidir a

Ementa:
APELAÇÃO – ISS - AIIM ́S lavrados entre os anos de 2002/2008 – Exercícios de 2002 a 2008 - Preenchimento dos requisitos legais para gozo do benefício, aferida por perícia contábil - Indícios de distribuição de lucros entre os dirigentes e aplicação de recursos em atividades não relacionadas as finalidades essenciais, não comprovada – Exequente não trouxe nada aos autos que pudesse elidir a presunção de imunidade da FAAP – Honorários advocatícios, fixados no patamar previsto no Art. 85, § 3°, inc. Iv do CPC - Recurso parcialmente provido.